Tribunal: STF
Processo: HC 74851
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EM
1º GRAU. CONDENAÇÃO NO 2º. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO, POR IMPORTAR EM
REEXAME DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO DEFINIDA COM PRECISÃO NO
ACÓRDÃO. PENA NA MEDIDA CERTA, COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FOI CONFUNDIDO COM OUTRA
PESSOA. SEU NOME ESTÁ COMPLETO NA DENÚNCIA. A PROGRESSÃO PARA O
REGIME SEMI-ABERTO DEVE SER FORMULADA PERANTE O JUIZ DAS EXECUÇÕES
PENAIS.
Ordem denegada.